Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716046-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão de ID 25858821 que indeferiu o pedido de desabilitação formulado por ALEXANDRE BENTO RIBEIRO, patrono do primeiro agravado, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR. O recorrente assevera que comprovou a comunicação da renúncia do mantado ao representado mediante envio de e-mail para o endereço francisco.alencar1980@gmail.com, o indicado pelo próprio mandante, em cumprimento aos termos do art. 319, inciso II, do CPC/15, no processo de 0739771-71.2020.8.07.0001. Argumenta que optou pela carta eletrônica devido a facilidade e agilidade na entrega das comunicações. Aduz que com todas as evoluções, principalmente no campo digital e ainda mais em processos judiciais, há de se considerar, que a negativa do correio eletrônico, como meio de comunicação, significa retrocesso social, indo de encontro ao disposto no art. 193 do CPC. Afirma que o e-mail enviado, notificando o mandante da renúncia do mandato, foi recepcionado e lido pelo seu destinatário, como o próprio aplicativo do e-mail aponta a leitura. Com isso, pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos para que seja desabilitado do processo em epígrafe (ID 25912656). É o relatório. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Na leitura das razões recursais, verifica-se que o agravado sequer aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Apenas pretende que seja deferida a desabilitação do agravo de instrumento, considerando que não possui intenção de atuar na defesa do réu FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR. A decisão embargada expressamente indeferiu o pedido de desabilitação considerando que nos termos do artigo 112 do CPC, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”, todavia, os documentos anexados pelo causídico na petição de ID 86594170 dos autos de origem estão apócrifos, portanto, não comprovam a ciência do representado. Verifica-se que na petição dos presentes embargos há indicativo de comunicação via correio eletrônico, por meio da qual haveria prova da informação à parte sobre a renúncia do mandato outorgado ao ora embargante. Entretanto, não há demonstração inequívoca de que o mandante teve ciência da comunicação de renúncia, uma vez que nem sequer foi juntada resposta ao e-mail. Compete ao renunciante realizar um mínimo de esforço para cumprir seu mister, sendo certo que “o fato de restar frustrada a tentativa feita por telefone ou pessoalmente, no endereço do mandante, não justifica a pretensão dos agravantes, haja vista que há outros meios eficazes e plenamente válidos para os fins almejados, como a notificação extrajudicial, por exemplo, a fim de alcançar o resultado pretendido” (07190097120198070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 17/3/2020). Tal diligência, entretanto, não foi cumprida pelos causídicos. Ante o exposto, percebe-se que a pretensão dos embargos, na verdade, refere-se à insatisfação da parte embargante com a decisão embargada. Assim, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator